Tribunal: TJSP
Processo: 0003930-21.2015.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0003930-21.2015.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão,
em que é embargante MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL
S/A, é embargado DORIVAL BATISTA CASSIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003930-21.2015.8.26.0157/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0003930-21.2015.8.26.0157/50000
Embargante: Massa Falida de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
Embargado: Dorival Batista Cassiano
Interessado: Laspro Consultores Ltda - Administradora Juricial
Comarca: Cubatão
Voto no 32650
Embargos de declaração
Inexistência de omissão a
ensejar a propositura do recurso Argumentos relevantes
que foram enfrentados de forma nítida Pretendida pela
embargante a rediscussão de matéria já objeto de
apreciação por esta Câmara
Caráter infringente
imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 362), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela
embargante (fls. 354/359).
Sustenta a embargante, em síntese, que: deve haver
pronunciamento específico sobre a impossibilidade de cumprir a sua condenação no
pagamento de honorários advocatícios, bem como sobre o disposto na Lei no
1.060/50; o acórdão, ao manter a indenização por danos morais fixada em R$
10.000,00, não trouxe a fundamentação acerca da extensão do dano, tampouco sobre
o fato de estar em regime de falência; somente a cobrança que exponha o devedor à
situação vexatória autoriza a devolução em dobro daquilo que se pagou, o que não
se verificou no caso em tela; deve haver pronunciamento expresso em relação aos
arts. 5o e 93, ambos da Constituição Federal (fls. 362/368).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo interposto
pela embargante, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 313/320),
assim como nas contrarrazões (fls. 339/346).
Ficaram claros os motivos pelos quais era caso de se manter a
condenação da embargante no pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 10.000,00.
Constou do voto condutor que:
“Ficou incontroversa a fraude na contratação, em nome do
autor:
a) do contrato de empréstimo consignado firmado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003930-21.2015.8.26.0157/50000 -Voto no
3
1.11.2011, no valor de R$ 734,72, a ser quitado em sessenta
parcelas de R$ 21,05 (fl. 58);
b) do contrato de empréstimo consignado firmado em
24.1.2012, no valor de R$ 483,14, a ser quitado em cinquenta
e oito prestações de R$ 15,48 (fl. 61 verso).
A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos
referidos contratos não partiram do punho do autor (fl. 295)”
(fl. 358).
Atestado o nexo causal entre a conduta da instituição
financeira e o prejuízo patrimonial suportado pelo embargado, concluiu-se que ele
faz jus à devolução singela dos valores retirados de seu benefício previdenciário
concernentes aos dois contratos de empréstimo, segundo determinado na sentença
combatida (fl. 306) (fl. 359).
Além disso, reconheceu-se que a situação vivenciada pelo
embargado, aposentado por invalidez (fl. 61), ao ter sido surpreendido com a notícia
de contratação de empréstimo consignado diretamente em seu benefício
previdenciário, acarretou-lhe sérios transtornos (fl. 359).
Observou-se que o desconto indevido de R$ 36,53, incidente
sobre o parco benefício previdenciário bruto auferido pelo embargado, no valor de
R$ 622,00 (fl. 65), representou, diante do abalo financeiro experimentado por ele,
fato passível de indenização em verba de dano moral (fl. 359).
Foi esclarecido que o “quantum” indenizatório estabelecido na
sentença hostilizada, R$ 10.000,00 (fl. 306), deve persistir, tendo em vista que não
houve insurgência por parte da massa falida do banco embargante nas razões
recursais (fls. 316/320) (fl. 359).
Acrescentou-se que, de qualquer maneira, tal valor atendeu ao
critério de prudência e razoabilidade (fl. 359).
2.2. Relativamente à alegada impossibilidade de a embargante
arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (fl. 365), nada
havia a se pronunciar a respeito, tendo em vista que o pedido de justiça gratuita,
formulado pela embargante nas razões do apelo (fl. 314), foi indeferido no voto
condutor (fls. 356/357).
O acórdão hostilizado, em suma, não se ressentiu de qualquer
omissão (fl. 365), não tendo ocorrido qualquer ofensa aos dispositivos invocados
pela embargante, isto é, aos arts. 5o e 93, ambos da Constituição Federal (fl. 367).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 365/358).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios
de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003930-21.2015.8.26.0157/50000 -Voto no
4
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489, p. 1250) (grifo não
original).
2.3. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não se verificou.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator